Tribunal: TJSP
Processo: 1501135-69.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Apelante flagrado em notório local de venda de drogas, portando expressiva quantidade de substâncias ilícitas

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Apelante flagrado em notório local de venda de drogas, portando expressiva quantidade de substâncias ilícitas diversificadas e fracionadas, cuja destinação mercantil resultou revelada nos autos.
Dosimetria. Basilar fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal, justificada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, observada a regra prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/03. 2a Fase. Reincidência específica caracterizada e comprovada. Reprimenda agravada na fração de 1/5, que comporta redução para 1/6, nos termos do teor do Tema 1172 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3a Fase. Pena aumentada em mais 1/6 pela majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Crime praticado nas proximidades de local destinado à diversão - campo de futebol. Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Réu reincidente. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausentes os requisitos legais (artigo 44, incisos I e II, do CP).
Recurso parcialmente provido.